Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO AUDITIVO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. BOA-FÉ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 35-F, da Lei n° 9.656/98, enuncia que a assistência prestada pelos Planos de Saúde “compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes”.
2. Não se coaduna com o direito à saúde e com o princípio da dignidade da pessoa humana a recusa de fornecimento de aparelho auditivo quando diagnosticado que a paciente apresenta grande dificuldade de compreensão, que está afetando o seu convívio em sociedade.
3. Para garantir efetividade aos princípios da boa-fé contratual e assegurar a legítima expectativa da contratante, que espera atendimento diante do acometimento de qualquer enfermidade, deve a parte ré custear integralmente os custos do aparelho auditivo recomendado em laudo médico.
4. A reparação de danos morais exige prova da conduta lesiva, da ocorrência do dano e do nexo causal entre eles. A ausência de qualquer desses requisitos impõe a improcedência do pedido de indenização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.